Tribunal: STF
Processo: ARE 1341143
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL E VIGILANTE. EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS. COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, determinando a implantação imediata do benefício. O INSS alega: 1) o período de 03/10/1988 a 24/01/1989 não deve ser considerado especial, porque a atividade de trabalhador rural não se enquadra na categoria profissional prevista no item 2.1.1 do Decreto nº 53.831/64; 2) não estão presentes as condições especiais no período de 01/02/2014 a 14/11/2016, porque a atividade de vigilante, exercida após 06/03/1997, não deve ser reputada como especial; 3) a correção monetária deve ser calculada nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ( com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ).
    2. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 57, caput, da Lei nº 8.213/91 ), devendo ser comprovada a exposição aos agentes nocivos, sofrida de modo permanente, não ocasional nem intermitente.
    3. Considera-se especial a atividade exercida com exposição a ruídos superiores a 80 decibeis até a edição do Decreto nº 2.171, em 05/03/1997, sendo considerado especial, após essa data, o trabalho com ruído superior a 90 decibeis. A partir da entrada em vigor do Decreto nº 4.882/2003, o limite de tolerância a ruído foi reduzido para 85 decibeis.
    4. No caso, a atividade de trabalhador rural foi classificada como insalubre pelo Decreto nº 53.831/64 (item 2.2.1). Por tal razão, o período de 03/10/1988 a 24/01/1989 (S/A Leão Irmãos - Açúcar e Álcool) deve ser tido como especial.
    5. É possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após 05/03/1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional e nem intermitente. Precedentes do STJ. Desse modo, estão presentes as condições especiais do período de 01/02/2014 a 14/11/2016 ( S/A Leão Irmãos - Açúcar e Álcool ), laborado no cargo de vigilante com o uso de arma de fogo.
    6. Considerando que foram implementados os requisitos para a concessão do benefício porque, somados os períodos não impugnados pelo INSS ( de 31/05/1989 a 20/04/1993, de 01/09/1994 a 01/01/2009 e de 02/01/2009 a 31/01/2014 ), o autor possui 26 ( vinte e seis ) anos, 04 ( quatro ) meses e 28 ( vinte e oito ) dias de trabalho prejudicial à sua saúde ou integridade física, impõe-se a concessão da aposentadoria especial ( NB 178.721.497-1, DER: 14/12/2016 ) a partir da data do requerimento administrativo, confirmando-se a tutela antecipada concedida na sentença ( DIP: 01/08/2018 ).
    7. Correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, que está em harmonia com o REsp Repetitivo 1.495-146-MG.
    8. Apelação improvida, majorando-se os honorários advocatícios para o percentual de 12% ( doze por cento ) sobre o valor da condenação ( art. 85, § 11, do CPC ).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 195, § 5º, e 201, caput, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente